Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ALTA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE “TESTE DO PEZINHO”. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF).
2. Tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.1. No caso, é irrelevante a produção de prova pericial, porquanto a controvérsia se restringe a analisar a existência do alegado defeito na prestação do serviço, sendo despiciendo a comprovação de efetivo prejuízo.
3. A controvérsia em exame deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sendo a parte demandada fornecedora de serviços médico-hospitalares, ao passo que os requerentes contrataram seus serviços como destinatários finais, evidenciando a relação de consumo nos moldes dos artigos 2o e 3o da aludida norma consumerista.
4. Está incontroverso no processo o fato de que, os demandados desatenderam à obrigação legal imposta de realizar o teste de triagem neonatal, comumente conhecido como “Teste do Pezinho”, sendo evidente que incorreram em falha na prestação dos serviços médico-hospitalares ao promoverem a alta hospitalar do recém-nascido sem a realização do aludido exame, estando presentes os elementos da responsabilidade civil, merecendo reparação civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil.
5. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo consideradas as circunstâncias do caso.
6. Apelação dos Réus desprovida. Apelação dos Autores parcialmente provida.